Tribunal: CARF
Processo: 10111.720905/2019-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 08/01/2015 a 29/11/2018
PERDIMENTO DA MERCADORIA. CONVERSÃO EM MULTA.
Constituem dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias estrangeiras importadas com ocultação do sujeito passivo, do real comprador ou responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros, sujeita à pena de perdimento das mercadorias, convertida em multa equivalente ao valor aduaneiro, caso as mercadorias não sejam localizadas ou tenham sido consumidas.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. ART. 23, V C/C § 2o DO DECRETO-LEI No 1.455/1972. PROVA DE DANO AO ERÁRIO E DE DOLO. DESNECESSIDADE.
As infrações descritas no art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/72 são consideradas dano ao Erário e punidas com a pena de perdimento. Despicienda a discussão acerca da comprovação do dolo para caracterizar ou justificar a existência do dano, eis que este se consubstancia em infração de mera conduta tipificada no texto legal.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 08/01/2015 a 29/11/2018
NULIDADE. PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
O Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF) é instrumento de controle administrativo e de informação ao contribuinte. Eventuais omissões ou incorreções do TDPF) não são causa de nulidade do auto de infração.
O prazo de 120 dias para a execução do procedimento fiscal pode ser prorrogado até a conclusão do procedimento fiscal, que se extingue, pela sua conclusão, registrado em termo próprio, com ciência ao contribuinte.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PRAZO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle administrativo e de planejamento das atividades da Administração Tributária. Este instrumento não pode obstar o exercício da atividade de lançamento conferida ao Auditor Fiscal, que decorre exclusivamente da Lei. Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal não constitui motivo suficiente para a nulidade do lançamento, especialmente quando não resultam em preterição do direito de defesa.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, INCISO I, DO CTN. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS NO QUADRO SOCIETÁRIO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INTERESSE COMUM. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum na situação que constitui fato gerador da obrigação tributária quando demonstrado que o responsabilizado ostentava a condição de sócio de fato da autuada, administrando-a em nome das interpostas pessoas artificialmente integradas ao quadro social da pessoa jurídica.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10111.720905/2019-14
ACÓRDÃO
3401-013.547 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOP LINE COMERCIAL LTDA E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 08/01/2015 a 29/11/2018
PERDIMENTO DA MERCADORIA. CONVERSÃO EM MULTA.
Constituem dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias
estrangeiras importadas com ocultação do sujeito passivo, do real
comprador ou responsável pela operação, mediante fraude ou simulação,
inclusive a interposição fraudulenta de terceiros, sujeita à pena de
perdimento das mercadorias, convertida em multa equivalente ao valor
aduaneiro, caso as mercadorias não sejam localizadas ou tenham sido
consumidas.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. ART. 23, V C/C § 2o DO
DECRETO-LEI No 1.455/1972. PROVA DE DANO AO ERÁRIO E DE DOLO.
DESNECESSIDADE.
As infrações descritas no art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/72 são
consideradas dano ao Erário e punidas com a pena de perdimento.
Despicienda a discussão acerca da comprovação do dolo para caracterizar
ou justificar a existência do dano, eis que este se consubstancia em
infração de mera conduta tipificada no texto legal.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 08/01/2015 a 29/11/2018
NULIDADE. PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
INOCORRÊNCIA.
O Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF) é instrumento de
controle administrativo e de informação ao contribuinte. Eventuais
omissões ou incorreções do TDPF) não são causa de nulidade do auto de
infração.
Fl. 2969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.547 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720905/2019-14
2
O prazo de 120 dias para a execução do procedimento fiscal pode ser
prorrogado até a conclusão do procedimento fiscal, que se extingue, pela
sua conclusão, registrado em termo próprio, com ciência ao contribuinte.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
PRAZO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle
administrativo e de planejamento das atividades da Administração
Tributária. Este instrumento não pode obstar o exercício da atividade de
lançamento conferida ao Auditor Fiscal, que decorre exclusivamente da Lei.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do Mandado de
Procedimento Fiscal não constitui motivo suficiente para a nulidade do
lançamento, especialmente quando não resultam em preterição do direito
de defesa.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, INCISO I, DO CTN.
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS NO QUADRO SOCIETÁRIO. CONFUSÃO
PATRIMONIAL. INTERESSE COMUM. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse
comum na situação que constitui fato gerador da obrigação tributária
quando demonstrado que o responsabilizado ostentava a condição de
sócio de fato da autuada, administrando-a em nome das interpostas
pessoas artificialmente integradas ao quadro social da pessoa jurídica.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares. De ofício, por unanimidade de votos, em reconhecer a decadência de parte dos
lançamentos nos termos da Súmula 184 do CARF. Por unanimidade de votos, em excluir do polo
passivo o Sr. Francisco Primiani Junior em razão da nulidade da intimação por edital. No mérito,
por unanimidade de votos, em negar provimento aos Recursos Voluntários.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Giglio, Laércio Cruz
Uliana Júnior, Celso José Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da Silva Santos e
Leonardo Correia Lima Macedo.

Fl. 2970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.547 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720905/2019-14
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso(s) Voluntário(s) interposto em face do Acórdão 16-94.485 -
17a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a(s) Impugnação(s) apresentada(s) pelo sujeito
passivo e solidário(s), mantendo o crédito tributário de exigência.
O processo envolve a caracterização da prática de interposição fraudulenta de
terceiros nas importações, onde a empresa TOP LINE foi supostamente utilizada para ocultar os
verdadeiros adquirentes das mercadorias, resultando na aplicação de multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias.
Do Relatório da DRJ
O relatório da DRJ/SPO, fl. 2000, resume os fatos da seguinte forma:
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado em decorrência da
caracterização da prática da interposição fraudulenta de terceiros na importação.
Conforme consta do relatório, as importações registradas pela TOP LINE, na
verdade, se tratam de operações de vendas diretas entre o exportador ACARA
AISO e seus parceiros no Paraguai e os adquirentes finais do Brasil, sendo estes
contatados diretamente pelos donos de fato e/ou representantes do exportador,
o Sr. FRANCISCO PRIMIANI JUNIOR e a Sra. FERNANDA PRIMIANI, que seriam
cônjuges, e é entre esses agentes que se dá a verdadeira relação comercial, sendo
que também se revelaram como conhecedores e operadores do esquema
fraudulento o Sr. RODRIGO CUNHA DE FIGUEIREDO, o Sr. MILTON JANUÁRIO,
despachante aduaneiro, e o Sr. JOEL ALVES DE LIMA, sócio do Sr. RODRIGO em
outra empresa.
Cita a fiscalização que não há de fato relação comercial entre a TOP LINE e os
exportadores no Paraguai, nem entre a empresa e os destinatários das notas
fiscais de venda que emite, que se mostraram falsos, mas relação que visa a
ocultar os verdadeiros responsáveis pela importação dos produtos, tratando-se de
relação de prestação de serviços de importação, onde a TOP LINE empresta sua
estrutura operacional e documental para realizar operações no comercio exterior
que têm por essência o fato de serem motivadas por interesses dos reais
adquirentes em receber as mercadorias negociadas diretamente com o
exportador no exterior, através de seus donos de fato e/ou representantes.
Como resultado, foi aplicada a pena de multa equivalente ao valor aduaneiro das
mercadorias pela impossibilidade de sua apreensão, em virtude de terem sido
revendidas, nos termos do art. 23, V, § 3° do Decreto-lei n° 1.455/76 (art. 689,
XXII, § 1° do Regulamento Aduaneiro de 2009).
O Auto de Infração totalizou o valor de R$ 74.596.776,17
O relatório também elenca as alegações constantes das impugnações de Top Line
Comercial Ltda, Rodrigo Cunha De Figueiredo, Milton Januário e Joel Alves De Lima.
Fl. 2971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.547 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720905/2019-14
4
Do Voto da DRJ
O voto da DRJ tratou, em sua essência, da regularidade e legalidade dos
procedimentos de fiscalização realizados pela Receita Federal do Brasil (RFB) em relação à
empresa TOP LINE. A DRJ decidiu que a impugnação apresentada pela empresa não deveria ser
acolhida com base em diversos fundamentos jurídicos e procedimentais.
Inicialmente, a DRJ destacou que todos os atos e termos do processo foram
lavrados e decididos por autoridades competentes, conforme exigido pelo Decreto no
70.235/1972. Assim, nenhuma das situações de nulidade previstas no artigo 59 do referido
decreto foi identificada no processo.
A fiscalização realizada seguiu todas as normas e procedimentos legais e
normativos, incluindo a emissão de Termos de Distribuição de Procedimento Fiscal de Diligência
(TDPF-D) para a matriz e as filiais da empresa. Os princípios constitucionais e as eventuais
ilegalidades, conforme o entendimento da DRJ, só podem ser aferidos pelo Poder Judiciário,
cabendo ao Poder Executivo cumprir estritamente as normas legais em vigor.
No mérito, a DRJ abordou a questão da interposição fraudulenta de terceiros, que
pode ser detectada em diferentes estágios: durante a habilitação da empresa no SISCOMEX, antes,
durante e após o despacho aduaneiro, e durante procedimentos especiais de fiscalização
aduaneira. A DRJ destacou que a legislação permite o combate a esta prática a qualquer tempo e
de forma diversificada.
Além disso, o conceito de interposição fraudulenta de terceiros foi normatizado
pela Lei n° 10.637/02, que incluiu a ocultação do sujeito passivo mediante fraude ou simulação,
resultando na penalização com a perda da mercadoria e, em casos em que a mercadoria não pode
ser localizada, aplicação de multa equivalente ao valor aduaneiro.
A DRJ concluiu que a empresa TOP LINE foi utilizada como interposta pessoa para
ocultar os reais adquirentes das mercadorias importadas, prática evidenciada por diversos
elementos, como a incapacidade financeira dos supostos adquirentes e a utilização de pessoas
falecidas ou com endereços falsos. A análise dos e-mails e dos documentos financeiros indicou que
o verdadeiro beneficiário das operações eram os exportadores no Paraguai, intermediados por
Francisco Primiani Junior e Fernanda Primiani, que atuavam para ocultar os reais interessados nas
importações.
Portanto, o acórdão da DRJ foi pela manutenção dos autos de infração e pela
aplicação das penalidades previstas, uma vez que a prática de interposição fraudulenta de
terceiros foi comprovada, caracterizando dano ao Erário e violação dos controles aduaneiros.
Do(s) Recurso(s) Voluntário(s)
Inconformado com o acórdão da DRJ, o sujeito passivo e solidário(s) apresentou
Recurso(s) Voluntário(s) a este colegiado.
É o relatório.
Fl. 2972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.547 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720905/2019-14
5

VOTO
Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, Relator.
A estrutura do voto segue a ordem dos argumentos apresentados no(s) Recurso(s)
Voluntário(s).
Do Recurso Voluntário
Recurso Voluntário de Top Line Comercial Ltda, fls. 2113 a 2156
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de sorte
que dele se pode tomar conhecimento.
Do Processo
O processo envolve a caracterização da prática de interposição fraudulenta de
terceiros nas importações, onde a empresa TOP LINE foi supostamente utilizada para ocultar os
verdadeiros adquirentes das mercadorias, resultando na aplicação de multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias.
Das Preliminares de Nulidade
Em preliminares, a Recorrente alega os seguintes pontos, analisados a seguir:
(a) Inobservância das formalidades essenciais no Termo de Procedimento Fiscal
(TDPF) quanto ao prazo fiscalizatório e sua cientificação.
A Recorrente alega que o procedimento fiscalizatório realizado pela Receita Federal
apresentou vícios processuais devido à inobservância das formalidades essenciais relativas ao
prazo fiscalizatório e sua cientificação. Em específico, aponta que o prazo máximo previsto para a
conclusão do Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF) no 0117600-2018-00086-8,
inicialmente fixado para 04/04/2019, foi ultrapassado sem as devidas prorrogações e
cientificações, violando o Art. 11 da Portaria RFB no 6.478/2017.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
Embora a Recorrente argumente que houve inobservância das formalidades
essenciais no TDPF quanto ao prazo fiscalizatório e sua cientificação, essa alegação não constitui
causa suficiente para a nulidade do auto de infração.
De acordo com a jurisprudência do CARF, eventuais omissões ou incorreções no
TDPF não são causa de nulidade do auto de infração.
Acórdão 2201-006.234, Data da Sessão 04/03/2020
NULIDADE.
PRAZO
PARA
CONCLUSÃO
DO
PROCEDIMENTO
FISCAL.
INOCORRÊNCIA.
Fl. 2973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.547 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720905/2019-14
6
O Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF) é instrumento de controle
administrativo e de informação ao contribuinte. Eventuais omissões ou
incorreções do TDPF) não são causa de nulidade do auto de infração.
O prazo de 120 dias para a execução do procedimento fiscal pode ser prorrogado
até a conclusão do procedimento fiscal, que se extingue, pela sua conclusão,
registrado em termo próprio, com ciência ao contribuinte.
Acórdão 2202-005.701, Data da Sessão 05/11/2019
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PRAZO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle
administrativo e de planejamento das atividades da Administração Tributária. Este
instrumento não pode obstar o exercício da atividade de lançamento conferida ao
Auditor Fiscal, que decorre exclusivamente da Lei. Irregularidade na emissão,
alteração ou prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal não constitui
motivo suficiente para a nulidade do lançamento, especialmente quando não
resultam em preterição do direito de defesa.
Portanto, considerando a jurisprudência do CARF, não se reconhece a nulidade do
procedimento fiscalizatório em razão da inobservância das formalidades relativas ao prazo
fiscalizatório e sua cientificação. As alegações da Recorrente não configuram vícios que possam
invalidar o auto de infração, pois não resultaram em prejuízo ao seu direito de defesa.
Nega-se provimento.
(b) O objeto da fiscalização foi modificado durante o curso da ação fiscal sem
cumprir as devidas formalidades, configurando cerceamento de defesa.
A Recorrente alega que houve modificação do objeto da fiscalização durante o
curso da ação fiscal, sem o cumprimento das devidas formalidades, configurando cerceamento de
defesa. Segundo a recorrente, essa mudança ocorreu sem a devida comunicação e sem a
oportunidade adequada para a apresentação de defesa, violando assim os princípios do
contraditório e da ampla defesa.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
De acordo com os autos do processo, não há evidências de que o objeto da
fiscalização tenha sido modificado sem o devido processo legal. Os Termos de Distribuição de
Procedimentos Fiscais (TDPF) foram emitidos e executados em conformidade com as disposições
legais e normativas pertinentes. Conforme consta no processo, a fiscalização compareceu ao
estabelecimento da empresa em datas especificadas para realizar diligências e coletar evidências
relevantes, e outros TDPFs foram igualmente emitidos para os estabelecimentos filiais.
O cerceamento de defesa ocorre quando o contribuinte não tem a oportunidade
adequada de se defender ou quando não é adequadamente informado sobre os procedimentos
contra ele instaurados. No entanto, o acórdão da DRJ aponta que todas as ações fiscais foram
realizadas conforme os procedimentos normativos vigentes, com ciência e participação da
Fl. 2974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.547 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720905/2019-14
7
empresa fiscalizada. Ademais, o acórdão esclarece que não houve preterição do direito de defesa
e que todos os despachos e decisões foram proferidos por autoridade competente, descartando
assim a nulidade do ato administrativo.
De acordo com a jurisprudência do CARF, O reconhecimento de nulidade processual
depende da demonstração do prejuízo causado.
Acórdão 2401-007.796, Data da Sessão 08/07/2020
CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
O reconhecimento de nulidade processual depende da demonstração do prejuízo
causado. Quando suprível a nulidade, desnecessária sua declaração.
Diante da análise dos documentos e dos argumentos apresentados, conclui-se que
não houve modificação indevida do objeto da fiscalização durante o curso da ação fiscal,
tampouco houve cerceamento de defesa. Portanto, as alegações de modificação do objeto da
fiscalização e cerceamento de defesa não encontram respaldo nos documentos do processo.
Nega-se provimento.
(c) As prorrogações do prazo fiscalizatório não foram devidamente cientificadas e
autenticadas, violando o direito de defesa e a publicidade dos atos administrativos.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
Considerando a jurisprudência do CARF, não se reconhece a nulidade do
procedimento fiscalizatório em razão da inobservância das formalidades relativas ao prazo
fiscalizatório e sua cientificação. As alegações da Recorrente não configuram vícios que possam
invalidar o auto de infração, pois não resultaram em prejuízo ao seu direito de defesa.
Vide o voto no item (a) das preliminares que trata do mesmo ponto.
Nega-se provimento.
Mérito
No mérito, cabe analisar os seguintes pontos:
(a) Contextualização e Número de Importações
A Recorrente alega que a descrição no site da empresa e o número de importações
realizadas não comprovam a interposição fraudulenta. Defende que empresa já havia passado por
revisões de habilitação de radar e outras fiscalizações que comprovaram a regularidade das suas
operações.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A DRJ esclarece em seu acórdão que a habilitação no sistema RADAR não garante,
por si só, a regularidade das operações de uma empresa. A habilitação é um procedimento
preventivo, mas a conformidade contínua das operações de comércio exterior deve ser verificada
ao longo do tempo. A RFB mantém o direito de realizar ações fiscais a qualquer momento para
Fl. 2975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.547 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720905/2019-14
8
garantir que as operações sejam compatíveis com a capacidade econômica e a origem dos
recursos declarados.
As revisões de habilitação e outras fiscalizações anteriores não eximem a empresa
de novas verificações. A legislação permite a fiscalização contínua para assegurar a conformidade
com os regulamentos aduaneiros e tributários.
De acordo com os autos do processo o volume de importações, embora
significativo, não é analisado isoladamente. A fiscalização considerou a totalidade das operações e
identificou um padrão que indicava a prática de interposição fraudulenta, não apenas pelo
número de importações, mas pela forma como eram conduzidas e os elementos envolvidos.
As alegações da Recorrente sobre a descrição no site e o número de importações,
assim como a referência às revisões de habilitação de radar, não são suficientes para refutar as
constatações da fiscalização.
Nega-se provimento.
(b) Composição Societária e Capital Social
A Recorrente alega que a integralização do capital social foi devidamente
demonstrada, e não houve irregularidades nas declarações de imposto de renda do sócio. A
empresa operava regularmente há mais de 12 anos, com suas alterações sociais devidamente
registradas.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A argumentação da Recorrente quanto à integralização do capital social e à
regularidade das declarações de imposto de renda do sócio é corroborada pela documentação
apresentada.
No entanto, é crucial observar que a mera demonstração de integralização de
capital e a ausência de irregularidades nas declarações de imposto de renda não eximem a
Recorrente das alegações de interposição fraudulenta constante dos autos. Assim, as alegações de
composição societária e capital social não produzem efeito com relação a lide.
Nega-se provimento.
(c) Estrutura Empresarial e Declarações do Sócio Administrador
A Recorrente alega que a estrutura empresarial e o quadro de funcionários são
compatíveis com suas operações. Afirma que as declarações do sócio administrador não indicam
qualquer prática ilícita.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A estrutura empresarial da Recorrente, conforme verificado pela fiscalização,
apresentou várias inconsistências que indicam uma possível incompatibilidade com as operações
declaradas pela empresa.
Fl. 2976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.547 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720905/2019-14
9
Durante a ação fiscal, foi constatado que a Recorrente opera em um endereço que,
em parte, é utilizado por outra empresa do ramo de comércio de pet shops, fato confirmado pelo
administrador. Em outro endereço, que seria um galpão utilizado pela empresa, foi observado que
o local estava sem movimento e sem funcionários no momento da fiscalização.
O pequeno quadro de funcionários foi considerado incompatível com a
complexidade exigida para negociar no exterior e operacionalizar a importação do enorme volume
de mercadorias transacionadas, bem como para captar clientes no mercado interno e revender os
produtos.
As declarações do sócio administrador, Sr. Rodrigo indicaram que a TOP LINE
realizava as importações por encomenda prévia de seus clientes, registrando todas as importações
como próprias. Essa prática descaracteriza a TOP LINE como a real adquirente das mercadorias,
determinando sua natureza como mera prestadora de serviços.
De acordo com a jurisprudência do CARF.
Acórdão 3102-002.417, Data de Publicação: 04/07/2024
Ementa: Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 22/08/2017
IMPORTAÇÃO.
OCULTAÇÃO
DO
REAL
ADQUIRENTE.
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA. PENA DE PERDIMENTO. MULTA SUBSTITUTIVA. A ocultação do
real adquirente, na importação, mediante fraude ou simulação, inclusive a
interposição fraudulenta de terceiros, é punida com a pena de multa equivalente
ao valor aduaneiro da mercadoria, quando esta não for localizada.
Assim, com base nas evidências apresentadas nos autos, a alegação da Recorrente
de que a estrutura empresarial e o quadro de funcionários são compatíveis com suas operações
não se sustenta.
Nega-se provimento.
(d) Registros Contábeis
A Recorrente defende que as inconsistências contábeis encontradas, como a
contabilização de recebimentos como caixa, apesar de utilizar boletos bancários, e os saldos
iniciais de ativos e passivos diferentes, são resultado de um desconhecimento técnico das normas
contábeis e da legislação aplicável. Alega, portanto, que essas falhas não devem ser interpretadas
como atos de má-fé ou tentativas deliberadas de ocultação de operações financeiras.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A fiscalização da Receita Federal, interpretou as inconsistências contábeis como
indicativas de manipulação contábil. A DRJ argumentou que a falta de registros precisos de
estoque e de clientes a receber, além da emissão de notas fiscais em sequência numérica, sugere
uma prática intencional de ocultação de informações, especificamente sobre a origem dos
recursos empregados nas importações. A prática de realizar vendas da totalidade das mercadorias
Fl. 2977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.547 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720905/2019-14
10
importadas no mesmo dia ou em poucos dias após o desembaraço, também é vista como uma
tentativa de encobrir a verdadeira natureza das operações da empresa.
Sobre o assunto, a falta de registros de estoque e de clientes a receber é um
indicador de que a contabilidade pode estar sendo usada para ocultar informações. Essa ausência
dificulta a rastreabilidade das operações e levanta suspeitas sobre a veracidade dos registros
financeiros.
Diante das evidências apresentadas nos autos, a argumentação da Recorrente de
que os erros contábeis foram causados por desconhecimento técnico não se sustenta frente aos
indícios de manipulação intencional dos registros.
Portanto, a alegação de falta de má-fé não pode ser aceita sem uma comprovação
mais robusta de que os erros foram, de fato, involuntários e fruto de desconhecimento técnico.
Nega-se provimento.
(e) Operações de Importação - Relação DI x Notas Fiscais e Composição dos Preços
de Venda
A Recorrente alega que a relação entre DI e notas fiscais, bem como a composição
dos preços de venda, não demonstram ilicitude. As vendas rápidas e os preços de venda refletem
a dinâmica do mercado e não indicam interposição fraudulenta.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A DRJ argumentou em seu acórdão que, apesar das alegações da Recorrente sobre
a dinâmica de mercado e a legitimidade das operações, havia indícios suficientes para questionar a
regularidade das transações. A falta de correspondência entre as DIs e as notas fiscais, margens de
lucro anormalmente baixas, e a velocidade das vendas foram considerados elementos que
poderiam indicar práticas de ocultação do verdadeiro adquirente das mercadorias, configurando
interposição fraudulenta.
A Recorrente não foi capaz de aportar argumentos convincentes que refutem a
teoria da fiscalização.
Nega-se provimento.
(f) Destinatários das Notas Fiscais
A Recorrente alega que a fragilidade no controle dos destinatários das notas fiscais
não configura ocultação dos reais adquirentes. A empresa operava de acordo com as práticas do
mercado e tomou medidas para melhorar o controle de seus clientes.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A análise do acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) sobre a
alegação da Recorrente quanto aos destinatários das notas fiscais indica que o controle sobre os
destinatários era considerado insuficiente para garantir a transparência necessária nas operações
Fl. 2978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.547 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720905/2019-14
11
de importação. A fiscalização apontou que a falta de precisão na identificação dos destinatários
das mercadorias poderia facilitar a ocultação dos verdadeiros adquirentes, caracterizando, assim,
a interposição fraudulenta.
A DRJ analisou os argumentos da Recorrente e considerou que a emissão de notas
fiscais para destinatários que, posteriormente, foram identificados como inaptos ou inexistentes
sugere uma falta de rigor no controle dos reais adquirentes das mercadorias.
A prática de não manter um controle sobre os destinatários das notas fiscais pode
ser interpretada como uma tentativa de ocultar os verdadeiros compradores, especialmente em
operações de importação onde a transparência é crucial para evitar fraudes.
Nega-se provimento.
(g) Origem dos Recursos Disponíveis - Boletos e Depósitos em Conta Corrente
A Recorrente alega que a origem dos recursos utilizados nas operações de
importação é lícita. Os pagamentos à vista por boletos bancários e depósitos em conta corrente
foram realizados conforme as práticas comerciais vigentes.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A Fiscalização e a DRJ alegaram que a origem dos recursos era incerta, apontando
inconsistências entre os valores movimentados e a capacidade financeira declarada pela empresa.
Foram apresentados diversos argumentos para questionar a legitimidade da origem dos recursos
utilizados nas operações de importação, dentre os quais cabe mencionar:
- Depósitos em Dinheiro e Identificação dos Pagadores: muitos dos depósitos
em conta corrente não apresentavam clareza quanto à identificação dos
depositantes, o que compromete a transparência das operações.
- Inconsistências entre os Valores Movimentados e a Capacidade Financeira
Declarada: discrepância entre os valores movimentados nas contas
bancárias da Recorrente e a capacidade financeira declarada pela empresa.
- Ausência de Comprovação Documental Adequada: a documentação
apresentada não é suficiente para comprovar a origem lícita dos recursos. A
empresa não forneceu evidências concretas que demonstrassem a
rastreabilidade completa dos recursos desde a sua origem até a sua
aplicação nas operações de importação.
- Procedimentos de Pagamento e Boletos Bancários: Embora a Recorrente
afirme que os pagamentos foram realizados por meio de boletos bancários,
a DRJ destaca que a emissão e quitação de boletos, por si só, não
comprovam a legitimidade dos recursos. A fiscalização aponta que boletos
podem ser pagos por terceiros, sem que haja controle sobre a origem dos
fundos utilizados. Além disso, a DRJ ressalta que muitos boletos foram
Fl. 2979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.547 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720905/2019-14
12
quitados em valores elevados e de forma concentrada, o que levanta
dúvidas sobre a real origem dos recursos.
- Utilização de Contas de Terceiros: alguns pagamentos foram realizados
utilizando contas de terceiros, o que aumenta a complexidade e as
dificuldades de rastreamento dos recursos.
Os indícios apresentados pela fiscalização e a DRJ são suficientes para considerar a
possibilidade de ilicitude na origem dos recursos. Infelizmente a Recorrente não foi capaz de
fornecer provas concretas e robustas que comprovassem a licitude dos recursos empregados.
Nega-se provimento.
(h) Relação com Francisco Primiani, Fernanda Primiani e Exportadores
A Recorrente alega que a relação com Francisco Primiani e Fernanda Primiani era
estritamente comercial. Não haveria provas de que eles eram os verdadeiros donos do negócio. A
Recorrente adquiriu mercadorias de diversos fornecedores, não havendo exclusividade com a
empresa Acara.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
Os argumentos apresentados pela fiscalização e pela DRJ, apontam que a relação
entre a Recorrente e Francisco Primiani e Fernanda Primiani vai além de uma mera parceria
comercial. As evidências demonstraram que Francisco e Fernanda Primiani desempenhavam um
papel central no controle das operações, contradizendo a alegação da Recorrente de que não
eram os verdadeiros donos do negócio.
Além disso, a alegação de diversificação de fornecedores não é robusta frente às
evidências de que a maior parte das operações de importação estava concentrada na Acara,
indicando uma relação preferencial e controlada. Portanto, os argumentos da Recorrente são
refutados pelas provas apresentadas, demonstrando uma relação de controle e gestão por parte
de Francisco e Fernanda Primiani sobre as atividades da empresa.
Nega-se provimento.
(i) Recursos Depositados em Conta Corrente
A Recorrente alega que os depósitos em conta corrente, inclusive em dinheiro,
foram realizados dentro da legalidade. A saúde financeira dos compradores não é
responsabilidade da Recorrente.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
Os argumentos já foram analisados no item (g) Origem dos Recursos Disponíveis -
Boletos e Depósitos em Conta Corrente.
Nega-se provimento.
Conclusão
Fl. 2980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.547 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720905/2019-14
13
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso para rejeitar as preliminares de
nulidade e no mérito negar provimento ao Recurso Voluntário.

Recurso Voluntário de Joel Alves De Lima, fl. 2700 a 2724
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de sorte
que dele se pode tomar conhecimento.
Do Processo
O processo envolve a caracterização da prática de interposição fraudulenta de
terceiros nas importações, onde a empresa TOP LINE foi supostamente utilizada para ocultar os
verdadeiros adquirentes das mercadorias, resultando na aplicação de multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias.
O Recorrente contesta a imputação de solidariedade ativa, alegando que o acórdão
proferido pela DRJ não considerou pontos pertinentes levantados na sua defesa, devendo ser
reformado.
Das Preliminares de Nulidade
Em preliminares, a Recorrente alega os seguintes pontos, analisados a seguir:
(a) Prazo Fiscalizatório e Sua Ciência
A Recorrente alega que o procedimento fiscal ultrapassou o prazo máximo
estipulado, sem a devida prorrogação formal e ciência ao Recorrente.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
Embora a Recorrente argumente que houve inobservância das formalidades
essenciais no TDPF quanto ao prazo fiscalizatório e sua cientificação, essa alegação não constitui
causa suficiente para a nulidade do auto de infração.
De acordo com a jurisprudência do CARF, eventuais omissões ou incorreções no
TDPF não são causa de nulidade do auto de infração.
Acórdão 2201-006.234, Data da Sessão 04/03/2020
NULIDADE.
PRAZO
PARA
CONCLUSÃO
DO
PROCEDIMENTO
FISCAL.
INOCORRÊNCIA.
O Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF) é instrumento de controle
administrativo e de informação ao contribuinte. Eventuais omissões ou
incorreções do TDPF) não são causa de nulidade do auto de infração.
O prazo de 120 dias para a execução do procedimento fiscal pode ser prorrogado
até a conclusão do procedimento fiscal, que se extingue, pela sua conclusão,
registrado em termo próprio, com ciência ao contribuinte.
Fl. 2981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.547 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720905/2019-14
14
Acórdão 2202-005.701, Data da Sessão 05/11/2019
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PRAZO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle
administrativo e de planejamento das atividades da Administração Tributária. Este
instrumento não pode obstar o exercício da atividade de lançamento conferida ao
Auditor Fiscal, que decorre exclusivamente da Lei. Irregularidade na emissão,
alteração ou prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal não constitui
motivo suficiente para a nulidade do lançamento, especialmente quando não
resultam em preterição do direito de defesa.
Portanto, considerando a jurisprudência do CARF, não se reconhece a nulidade do
procedimento fiscalizatório em razão da inobservância das formalidades relativas ao prazo
fiscalizatório e sua cientificação. As alegações da Recorrente não configuram vícios que possam
invalidar o auto de infração, pois não resultaram em prejuízo ao seu direito de defesa.
Nega-se provimento.
(b) Objeto da Fiscalização
A Recorrente alega que a fiscalização modificou o objeto da fiscalização
(interposição fraudulenta) sem a devida formalização, violando a Portaria RFB 6.478/17.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
De acordo com os autos do processo, não há evidências de que o objeto da
fiscalização tenha sido modificado sem o devido processo legal. Os Termos de Distribuição de
Procedimentos Fiscais (TDPF) foram emitidos e executados em conformidade com as disposições
legais e normativas pertinentes. Conforme consta no processo, a fiscalização compareceu ao
estabelecimento da empresa em datas especificadas para realizar diligências e coletar evidências
relevantes, e outros TDPFs foram igualmente emitidos para os estabelecimentos filiais.
O cerceamento de defesa ocorre quando o contribuinte não tem a oportunidade
adequada de se defender ou quando não é adequadamente informado sobre os procedimentos
contra ele instaurados. No entanto, o acórdão da DRJ aponta que todas as ações fiscais foram
realizadas conforme os procedimentos normativos vigentes, com ciência e participação da
empresa fiscalizada. Ademais, o acórdão esclarece que não houve preterição do direito de defesa
e que todos os despachos e decisões foram proferidos por autoridade competente, descartando
assim a nulidade do ato administrativo.
De acordo com a jurisprudência do CARF, O reconhecimento de nulidade processual
depende da demonstração do prejuízo causado.
Acórdão 2401-007.796, Data da Sessão 08/07/2020
CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
O reconhecimento de nulidade processual depende da demonstração do prejuízo
causado. Quando suprível a nulidade, desnecessária sua declaração.
Fl. 2982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.547 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720905/2019-14
15
Diante da análise dos documentos e dos argumentos apresentados, conclui-se que
não houve modificação indevida do objeto da fiscalização durante o curso da ação fiscal,
tampouco houve cerceamento de defesa. Portanto, as alegações de modificação do objeto da
fiscalização e cerceamento de defesa não encontram respaldo nos documentos do processo.
Nega-se provimento.
Do Mérito
No mérito, cabe analisar os seguintes pontos:
(a) Ausência de Solidariedade
A Recorrente alega que nunca foi sócio da empresa Top Line e não participou de
qualquer ato de gestão ou fraude. A sua inclusão como responsável solidário baseou-se em
suposições genéricas.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A responsabilidade solidária não se limita apenas aos sócios formais, mas se
estende a todos que, direta ou indiretamente, participam e se beneficiam das operações ilícitas. O
artigo 124, I, do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece a solidariedade entre aqueles que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Acórdão 3301-002.637, Data da Sessão 18/03/2015
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONFIGURAÇÃO.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, respondendo pela
infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie.
A DRJ analisou documentos fiscais, contratos e comunicações que demonstram a
participação de Joel Alves de Lima. Foram identificados diversos e-mails e correspondências onde
o Recorrente não apenas tinha ciência das operações, mas também fornecia orientações e recebia
atualizações sobre as movimentações de mercadorias.
Joel Alves de Lima, ao atuar em conjunto com os sócios e gestores da Top Line,
possuía interesse comum nas operações fraudulentas, beneficiando-se dos resultados e
contribuindo para a execução dos atos que lesaram o erário. Portanto, sua responsabilização
solidária é justificada pelo envolvimento e benefício obtido nas operações.
Nega-se provimento.
(b) Sociedade Douane
A Recorrente alega que a empresa Douane, da qual o Recorrente foi sócio, nunca foi
operacionalizada. Movimentações bancárias foram realizadas sem o seu conhecimento ou
participação.
Fl. 2983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.547 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720905/2019-14
16
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
É obrigação de todo sócio, especialmente aqueles que têm participação direta na
gestão ou administração da empresa, supervisionar as atividades empresariais. Este dever inclui a
responsabilidade de estar ciente das operações financeiras e comerciais, garantindo que todas as
ações estejam em conformidade com as normas legais e regulamentares.
A fiscalização, ao analisar os documentos e registros bancários, identificou que a
empresa Douane esteve, sim, operacionalizada, mesmo que de maneira informal ou parcialmente
registrada. Existem evidências de movimentações financeiras, contratos e comunicações que
demonstram a atividade da empresa no contexto das operações investigadas.
Joel Alves de Lima, ao ser sócio da Douane, se beneficiou das operações realizadas
pela empresa, independentemente de sua alegação de não operacionalização. A fiscalização
demonstrou que ele tinha conhecimento e contribuía para as atividades da empresa, configurando
seu interesse e participação nos atos ilícitos. Nega-se provimento.
(c) Troca de E-mails
A Recorrente alega que as poucas trocas de e-mails foram relacionadas a tarefas
administrativas, sem qualquer envolvimento em gestão ou negociação de mercadorias.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A DRJ analisou documentos fiscais, contratos e comunicações que demonstram a
participação de Joel Alves de Lima. Foram identificados e-mails e correspondências onde o
Recorrente não apenas tinha ciência das operações, mas também fornecia orientações e recebia
atualizações sobre as movimentações de mercadorias.
Nega-se provimento.
(d) Interposição Fraudulenta
A Recorrente alega não haver provas de participação em qualquer esquema
fraudulento ou interposição fraudulenta.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A responsabilidade solidária não se limita apenas aos sócios formais, mas se
estende a todos que, direta ou indiretamente, participam e se beneficiam das operações ilícitas. O
artigo 124, I, do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece a solidariedade entre aqueles que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
A interposição fraudulenta de terceiros, configurada no presente caso, visa ocultar
o verdadeiro responsável pelas operações de importação, atribuindo a terceiros (pessoas físicas
ou jurídicas) a titularidade das operações aduaneiras. As evidências coletadas pela fiscalização
demonstram que Joel Alves de Lima atuou de forma a facilitar e ocultar o verdadeiro controle das
operações.
Fl. 2984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.547 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720905/2019-14
17
Nega-se provimento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso para rejeitar as preliminares e no
mérito negar provimento ao Recurso Voluntário.

Recurso Voluntário de Milton Januário, fls. 2729 a 2748
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de sorte
que dele se pode tomar conhecimento.
Do Processo
O processo envolve a caracterização da prática de interposição fraudulenta de
terceiros nas importações, onde a empresa TOP LINE foi supostamente utilizada para ocultar os
verdadeiros adquirentes das mercadorias, resultando na aplicação de multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias.
O Recorrente contesta a imputação de solidariedade ativa, alegando que o acórdão
proferido pela DRJ não considerou pontos pertinentes levantados na sua defesa, devendo ser
reformado.
Das Preliminares de Nulidade
Em preliminares a Recorrente levanta os seguintes pontos:
(a) Prazo Fiscalizatório e Sua Ciência
A Recorrente alega que o procedimento fiscal ultrapassou o prazo máximo
estipulado, sem a devida prorrogação formal e ciência ao Recorrente.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
Embora a Recorrente argumente que houve inobservância das formalidades
essenciais no TDPF quanto ao prazo fiscalizatório e sua cientificação, essa alegação não constitui
causa suficiente para a nulidade do auto de infração.
De acordo com a jurisprudência do CARF, eventuais omissões ou incorreções no
TDPF não são causa de nulidade do auto de infração.
Acórdão 2201-006.234, Data da Sessão 04/03/2020
NULIDADE.
PRAZO
PARA
CONCLUSÃO
DO
PROCEDIMENTO
FISCAL.
INOCORRÊNCIA.
O Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF) é instrumento de controle
administrativo e de informação ao contribuinte. Eventuais omissões ou
incorreções do TDPF) não são causa de nulidade do auto de infração.
Fl. 2985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.547 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720905/2019-14
18
O prazo de 120 dias para a execução do procedimento fiscal pode ser prorrogado
até a conclusão do procedimento fiscal, que se extingue, pela sua conclusão,
registrado em termo próprio, com ciência ao contribuinte.
Acórdão 2202-005.701, Data da Sessão 05/11/2019
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PRAZO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle
administrativo e de planejamento das atividades da Administração Tributária. Este
instrumento não pode obstar o exercício da atividade de lançamento conferida ao
Auditor Fiscal, que decorre exclusivamente da Lei. Irregularidade na emissão,
alteração ou prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal não constitui
motivo suficiente para a nulidade do lançamento, especialmente quando não
resultam em preterição do direito de defesa.
Portanto, considerando a jurisprudência do CARF, não se reconhece a nulidade do
procedimento fiscalizatório em razão da inobservância das formalidades relativas ao prazo
fiscalizatório e sua cientificação. As alegações da Recorrente não configuram vícios que possam
invalidar o auto de infração, pois não resultaram em prejuízo ao seu direito de defesa.
Nega-se provimento.
(b) Objeto da Fiscalização
A Recorrente alega que a fiscalização modificou o objeto da fiscalização
(interposição fraudulenta) sem a devida formalização, violando a Portaria RFB 6.478/17.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
De acordo com os autos do processo, não há evidências de que o objeto da
fiscalização tenha sido modificado sem o devido processo legal. Os Termos de Distribuição de
Procedimentos Fiscais (TDPF) foram emitidos e executados em conformidade com as disposições
legais e normativas pertinentes. Conforme consta no processo, a fiscalização compareceu ao
estabelecimento da empresa em datas especificadas para realizar diligências e coletar evidências
relevantes, e outros TDPFs foram igualmente emitidos para os estabelecimentos filiais.
O cerceamento de defesa ocorre quando o contribuinte não tem a oportunidade
adequada de se defender ou quando não é adequadamente informado sobre os procedimentos
contra ele instaurados. No entanto, o acórdão da DRJ aponta que todas as ações fiscais foram
realizadas conforme os procedimentos normativos vigentes, com ciência e participação da
empresa fiscalizada. Ademais, o acórdão esclarece que não houve preterição do direito de defesa
e que todos os despachos e decisões foram proferidos por autoridade competente, descartando
assim a nulidade do ato administrativo.
De acordo com a jurisprudência do CARF, O reconhecimento de nulidade processual
depende da demonstração do prejuízo causado.
Acórdão 2401-007.796, Data da Sessão 08/07/2020
Fl. 2986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.547 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720905/2019-14
19
CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
O reconhecimento de nulidade processual depende da demonstração do prejuízo
causado. Quando suprível a nulidade, desnecessária sua declaração.
Diante da análise dos documentos e dos argumentos apresentados, conclui-se que
não houve modificação indevida do objeto da fiscalização durante o curso da ação fiscal,
tampouco houve cerceamento de defesa. Portanto, as alegações de modificação do objeto da
fiscalização e cerceamento de defesa não encontram respaldo nos documentos do processo.
Nega-se provimento.
Do Mérito
No mérito, a Recorrente levanta os seguintes pontos:
(a) Ausência de Solidariedade
A Recorrente alega ausência de solidariedade no esquema de interposição
fraudulenta.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A responsabilidade solidária não se limita apenas aos sócios formais, mas se
estende a todos que, direta ou indiretamente, participam e se beneficiam das operações ilícitas. O
artigo 124, I, do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece a solidariedade entre aqueles que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
A argumentação de que Milton não obteve benefício pessoal nas operações
comerciais da Top Line é contradita pelas evidências de sua participação ativa e consciente nas
atividades da empresa. A fiscalização demonstrou que os recursos transitados entre as empresas e
as movimentações financeiras tinham Milton como um dos articuladores.
Nega-se provimento.
(b) Sociedade Douane
A Recorrente alega que sua participação nas atividades da empresa Top Line foi
limitada às suas funções de despachante aduaneiro na empresa Douane, e que ele não teve
envolvimento na administração financeira ou operacional da Top Line.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A responsabilidade solidária não se limita apenas aos sócios formais, mas se
estende a todos que, direta ou indiretamente, participam e se beneficiam das operações ilícitas. O
artigo 124, I, do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece a solidariedade entre aqueles que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Milton Januário admitiu ser sócio da empresa Douane, que prestava serviços de
assessoria aduaneira. A fiscalização, no entanto, identificou que a Douane foi utilizada para
Fl. 2987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.547 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720905/2019-14
20
transitar recursos para a Top Line, evidenciando uma ligação direta entre as atividades das duas
empresas.
Documentos e e-mails analisados pela fiscalização mostram que Milton estava
ciente das operações e participava ativamente de atividades que beneficiavam a Top Line. A
simples participação societária na Douane, uma empresa envolvida diretamente com a Top Line, já
estabelece uma conexão substancial com as operações investigadas.
A alegação de Milton de que não tinha envolvimento na administração financeira
ou operacional da Top Line é refutada por provas documentais.
Nega-se provimento.
(c) Troca de E-mails
A Recorrente alega que o envio do e-mail com anexos foi realizado a pedido de
Rodrigo, e que ele não tinha envolvimento direto nos negócios da Top Line.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A análise efetuada pela fiscalização do conteúdo do e-mail e dos anexos revela que
as informações enviadas eram da essência das operações da empresa. Os anexos incluíam boletos
e uma planilha de cálculos que demonstravam a margem necessária para o pagamento de serviços
prestados pela Top Line, evidenciando o envolvimento nas atividades operacionais e financeiras da
empresa.
Nega-se provimento.
(d) Transferências bancárias
A Recorrente alega que as transferências bancárias realizadas pela Douane para a
Top Line foram interpretadas erroneamente pela fiscalização.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A análise dos extratos bancários e documentos financeiros por parte da fiscalização
demonstra que essas transferências foram significativas e consistentes, indicando uma relação
financeira contínua entre as duas empresas. A empresa Douane, da qual Milton era sócio,
transferiu mais de R$ 102 mil para a Top Line entre 2015 e 2017, período durante o qual a Douane
declarou receita bruta zero à Receita Federal do Brasil.
A discrepância entre os valores transferidos e a receita declarada levanta dúvidas
sobre a transparência e a legalidade das operações. Além disso, a justificativa de que Milton não
estava ciente dessas movimentações é insustentável, considerando sua posição de sócio e sua
responsabilidade em supervisionar as atividades financeiras da empresa. A falta de controle e a
alegação de desconhecimento não eximem Milton de sua responsabilidade, conforme previsto na
legislação vigente.
Nega-se provimento.
Fl. 2988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.547 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720905/2019-14
21
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso para rejeitar as preliminares de
nulidade e no mérito negar provimento ao Recurso Voluntário.

Recurso Voluntário de Rodrigo Cunha De Figueiredo, fls. 2752 a 2814
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de sorte
que dele se pode tomar conhecimento.
Do Processo
O processo envolve a caracterização da prática de interposição fraudulenta de
terceiros nas importações, onde a empresa TOP LINE foi supostamente utilizada para ocultar os
verdadeiros adquirentes das mercadorias, resultando na aplicação de multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias.
O Recorrente contesta a imputação de solidariedade ativa, alegando que o acórdão
proferido pela DRJ não considerou pontos pertinentes levantados na sua defesa, devendo ser
reformado.
Das Preliminares de Nulidade
O recurso voluntário não apresenta preliminares.
Do Mérito
No mérito, a Recorrente levanta os seguintes pontos, analisados na sequência:
(a) Improcedência da Autuação
A Recorrente alega que o acórdão da DRJ foi baseado em alegações infundadas e
desconexas dos fatos, sendo, portanto, improcedente.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A autuação fiscal, bem como o acórdão da DRJ foram fundamentados em uma
análise das operações e documentos fiscais da empresa Top Line, bem como da atuação de seus
sócios e parceiros comerciais.
A DRJ baseou-se em evidências que indicam a prática de interposição fraudulenta
de terceiros nas operações de importação realizadas pela Recorrente.
A Recorrente, por outro lado, falha ao não apresentar evidências a respeito da
idoneidade e transparência das operações de importação. Faltam documentos idôneos para
respaldar os argumentos da peça recursal.
Nega-se provimento.
Fl. 2989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.547 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720905/2019-14
22
(b) Composição Societária e Capital Social
A Recorrente alega que as alegações sobre a composição societária e capital social
são irrelevantes e desconectadas das conclusões apontadas pela fiscalização.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A análise da DRJ evidenciou que as alterações na composição societária e no capital
social da empresa Top Line não foram formalidades. A presença de sócios com rendimentos
incompatíveis e a ausência de justificativas plausíveis para as movimentações financeiras reforçam
a tese de ocultação.
Nega-se provimento.
(c) Dados Econômico-Fiscais e Estrutura Empresarial
A Recorrente alega que as alegações sobre a estrutura operacional e equipe da TOP
LINE são falaciosas e desconexas da realidade fática.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
Os dados econômico-fiscais da TOP LINE apresentaram inconsistências significativas
que indicam a prática de interposição fraudulenta. A análise das demonstrações financeiras e dos
registros contábeis revelou discrepâncias entre os valores declarados e os valores efetivamente
movimentados.
Nega-se provimento.
(d) Registros Contábeis
A Recorrente alega que as falhas na contabilidade da TOP LINE não comprovam a
interposição fraudulenta.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
Os registros contábeis da Top Line apresentaram falhas graves, como a ausência de
controle sobre as mercadorias e recursos financeiros. Essas falhas não podem ser atribuídas a
meros erros contábeis, mas sim à intenção de ocultar a natureza real das operações. A
contabilidade, ao invés de refletir a realidade empresarial, foi utilizada como ferramenta para
mascarar a interposição fraudulenta.
Nega-se provimento.
(e) Operações de Importação
A Recorrente alega que as margens de lucro baixas e a brevidade nas operações de
importação não comprovam a interposição fraudulenta.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
Fl. 2990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.547 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720905/2019-14
23
A brevidade das operações de importação, associada a tese de “vendas a vista”,
aliada às margens de lucro baixas, indica que a Top Line não atuava como a verdadeira adquirente
das mercadorias.
Nega-se provimento.
(f) Composição dos Preços de Venda
A Recorrente alega que as deduções e conjecturas sobre a composição dos preços
de venda são infundadas.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A composição dos preços de venda, analisada em planilhas internas, revelou que os
valores praticados eram incompatíveis com uma atividade comercial regular, sugerindo a prática
de interposição para beneficiar terceiros ocultos.
Nega-se provimento.
(g) Destinatários das Notas Fiscais
A Recorrente alega que as características dos compradores das mercadorias não
comprovam a interposição fraudulenta.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A fiscalização identificou que muitos dos destinatários das notas fiscais emitidas
pela Top Line eram empresas ou indivíduos sem capacidade econômica ou operacional para
suportar as transações realizadas. Esse fato, aliado às características dos compradores, reforça a
tese de que a empresa utilizava terceiros para ocultar os verdadeiros beneficiários das
mercadorias.
Nega-se provimento.
(h) Origem dos Recursos Disponíveis
A Recorrente alega que as análises dos boletos de pagamentos, relação com os
PRIMIANI, e depósitos bancários não comprovam a interposição fraudulenta.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
As análises dos boletos de pagamentos e dos depósitos bancários mostraram que a
origem dos recursos utilizados nas operações de importação era, em muitos casos, inexplicável.
A relação estreita entre a Top Line e os PRIMIANI, bem como as transferências
financeiras sem justificativas claras, indicam um esquema de interposição para dissimular os
verdadeiros responsáveis pelas importações.
Nega-se provimento.
(i) Razões para a Prática da Interposição Fraudulenta
Fl. 2991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.547 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720905/2019-14
24
A Recorrente alega que as motivações apontadas pela fiscalização são genéricas e
sem comprovações concretas.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
O conjunto probatório apresentado, frente aos argumentos da Recorretne fazem
prova da existência de operações fraudulentas pela interposição de terceiros. As motivações
apontadas pela fiscalização, embora possam parecer abstratas isoladamente, quando analisadas
em conjunto com as evidências documentais, demonstram um padrão consistente de ocultação e
fraude.
Nesse tópico cabe lembrar que a responsabilidade solidária não se limita apenas
aos sócios formais, mas se estende a todos que, direta ou indiretamente, participam e se
beneficiam das operações ilícitas. O artigo 124, I, do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece a
solidariedade entre aqueles que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal.
A Recorrente obteve benefício pessoal nas operações comerciais da Top Line
conforme evidências de sua participação ativa e consciente nas atividades da empresa.
Nega-se provimento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso para rejeitar as preliminares. De
ofício, reconheço a decadência de parte dos lançamentos nos termos da Súmula 184 do CARF, e
exclusão do polo passivo o Sr. Francisco Primiani Junior, em razão da nulidade da intimação por
edital. No mérito nego provimento aos Recursos Voluntários.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo
Conselheiro

Fl. 2992
DF CARF MF
Original